Tribunal: TJES
Processo: 5006566-82.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006566-82.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADA: MARCELA FLORENCIO DA SILVA GAMA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença de id 8354704, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 8354708), pela qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição da presente ação monitória em razão da falta de pagamento das custas de ingresso, com fulcro no artigo 485, IV, e no artigo 290, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id 8354710), pugna a Apelante, em abreviada síntese, pela anulação do provimento objurgado ao argumento de que não foi intimada pessoalmente
“
para sanar as pendências processuais”
(p. 03).

É o sucinto Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença de id 8354704, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 8354708), pela qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição da presente ação monitória em razão da falta de pagamento das custas de ingresso, com fulcro no artigo 485, IV, e no artigo 290, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id 8354710), pugna a Apelante, em abreviada síntese, pela anulação do provimento objurgado ao argumento de que não foi intimada pessoalmente
“
para sanar as pendências processuais”
(p. 03).

Pois bem.

Razão não assiste à Apelante.

Em que pese a arguição de pretensa nulidade em virtude da ausência de intimação pessoal para fins de recolhimento das custas iniciais, após expresso indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado na exordial (id 8354701), não se cuida, a toda evidência, de hipótese para a qual o Código de Processo Civil estabeleça a exigência da medida (prevista, exclusivamente, para a extinção do processo por abandono de causa, nos precisos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

Portanto, não incorreu o douto Juízo
a quo
em
error in procedendo
ao determinar o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento de custas iniciais, em estrita observância ao que dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, conquanto regularmente intimada em 05.09.2023, deixou a Apelante de atender ao comando judicial no prazo estabelecido em lei.

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL – POSTERIOR JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Assevera o art. 290 do CPC/2015 que a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias.

2. Apesar da juntada do comprovante do recolhimento intempestivo das custas processuais em 25/08/2022 (Id 5269742), tal não pode ser considerado, eis que na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver comprovado nos autos, o que neste caso não ocorreu.

3. Portanto, independente do motivo alegado para justificar a falta de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal (15 dias – artigo 290, CPC), e mesmo tendo havido o recolhimento intempestivo, já que não comprovado nos autos antes da determinação de cancelamento da distribuição, deve ser mantida a r. sentença recorrida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5001611-22.2022.8.08.0069, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18.07.2023)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Inviável a majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de prévia fixação da verba no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________